Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000098-03.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REJANE PEREIRA AMANCIO SPILIMBERGO - CPF: 353.427.901-82 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AGENTE DO GRUPO TAF – REGIME DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, ENTRE OUTRAS VERBAS – LEI COMPLEMENTAR N. 79/2000 – PORTARIA N. 012/SARP/2014 – REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – AUSÊNCIA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

Quando evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Rejane Pereira Amâncio Spilimbergo, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1000098-03.2016.8.11.00041, que rejeitou a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela Autora, e deu provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso, para ratificar a sentença e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial, bem como fixou os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2
o
, do CPC). Suspensa, contudo, a cobrança, por ser a sucumbente beneficiária da Justiça Gratuita. Por fim, julgou prejudicado o Recurso de Apelação da Autora.

Alega a Embargante que a decisão colegiada é omissa, quanto à tese de cerceamento de defesa, pela ausência da realização de prova testemunhal, razão pela qual o julgamento antecipado da lide configura mitigação da ampla defesa e do contraditório.

Defende que o acórdão, ao manter a legalidade do julgamento antecipado, no caso dos autos, vai em direção contrária àquela do entendimento do STJ, de que não é cabível a fundamentação de ausência de prova, quando se nega o direito de sua produção à parte.

Nessa toada, requer a Embargante seja sanada a omissão e complementada a decisão colegiada, para ser reconhecido o cerceamento de sua defesa e prequestionados os artigos 442 e 443, do Código de Processo Civil.

A parte Embargada, intimada, apresentou suas contrarrazões (id. n. 42169491).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado, a insurgência da parte Embargante recai no ponto do Acórdão que rejeitou a prejudicial de cerceamento de defesa e manteve o posicionamento do Douto Magistrado, quanto ao julgamento antecipado da lide.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa(m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, vejo que não há falar em existência de vícios na decisão colegiada, de modo que os embargos declaratórios, no caso dos autos, objetivam a modificação da conclusão, que foi diversa do interesse da Embargante.

À Recorrente não assiste razão, quanto à alegação de cerceamento de defesa, posto que, tanto na sentença, quanto no acórdão, foi justificada a desnecessidade da realização de produção de prova testemunhal, uma vez que a matéria debatida nos autos é de direito, razão pela qual, permitido o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, no caso da Embargante, a sentença foi reformada e julgados improcedentes os pedidos da inicial, pois, não faz jus ao recebimento de horas extras, conforme postuladas, porque, somente a lei pode dispor sobre a matéria de jornada de trabalho (artigo 37, inciso X, da CRF), além do que a LC n. 79/2000 prevê que a forma de execução da carga horária seria regulamentada pelo Poder Executivo e, assim, a previsão é de 40 (quarenta horas) semanais e 200 (duzentas) mensais

De acordo com a fundamentação do acórdão, houve o ajuizamento de ações similares e, assim como nos referidos casos, verifica-se, pela documentação acostada aos autos (id n. 8684158, 8684159, 8684160, 8684161, 8684162 e 8684163), que a parte Autora era membro da equipe de plantão, de acordo com as Ordens de Serviços, cujas designações eram em grupos, compostos de vários servidores, que atuariam em regime de revezamento.

A partir de 01.07.2014, a jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria Conjunta n. 12/2014, que, em seu art. 1
o
, §§ 1
o
e 2
o
, estabeleceu turnos de 24 horas e intervalos de 1h e 30m para almoço, 1h e 30m para jantar e 6 horas para descanso noturno, totalizando 9 horas de descanso por dia.

Denota-se, também, que a Portaria n. 199/2008 – SEFAZ – estabelece concessões recíprocas, embora a Autora trabalhasse 10 (dez) dias consecutivos, é certo, também, que usufruía de 20 (vinte) dias de descanso.

A propósito, transcrevo trecho da decisão recorrida, que se faz pertinente

é certo que a Autora, ora Recorrida, ao ajuizar a ação, não reclama do regime de trabalho, ao qual se submete há anos, mas quer que lhe sejam pagas as horas-extras, ao argumento de que teria direito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Logo, ainda que se admita a produção de prova testemunhal, esta não embasaria o acolhimento do pedido de pagamento dos valores referentes às horas-extras de Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho (10x20), posto que não encontra embasamento legal para tanto.

Nessa toada, toda a explicação é necessária para afastar qualquer alegação de cerceamento de defesa, a comprovar o direito de hora-extra da Embargante, já que não há convolação do pedido junto ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, as afirmações da Embargante, quanto à existência de vícios na decisão, mormente no que tange à prejudicial de cerceamento de defesa, não devem subsistir, já que se trata de inconformismo com o resultado do julgamento de ambos os Recursos de Apelação Cível, que foram apreciados recentemente.

Outrossim, friso que, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de apontar, inequivocamente, a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, meu entendimento se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020